Tribunal: TJMT
Processo: 1018372-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018372-65.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUIZ PLANTONISTA CUIABA/MT (IMPETRADO), MARCONDES RAI NOVACK - CPF: 630.285.061-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO LEITE MOREIRA - CPF: 034.072.721-70 (PACIENTE), GIOVANA DA SILVA FRANCA - CPF: 060.032.171-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCONDES RAI NOVACK - CPF: 630.285.061-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – ART. 129, §13o E 147, AMBOS DO CP – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –

PACIENTE QUE POSSUI
03 (TRÊS) PASSAGENS PELOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, COM VÍTIMAS DIVERSAS
–
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, como a periculosidade do agente, a fundada possibilidade de reiteração da conduta, uma vez que possui
03 (três) passagens pelos crimes de violência doméstica, com vítimas diversas
.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Sebastião Leite Moreira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo de Plantão Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Narra a inicial que o paciente foi preso em flagrante em 09 de outubro de 2021, por ter em tese praticado o crime tipificado no art. 129, §13o e 147, ambos do CP.

Aduz que ao realizar a audiência de custódia, a juíza plantonista de primeiro grau, converteu a prisão em flagrante em preventiva, argumentando na garantia da ordem pública, assim como para resguardar a integridade física da vítima.

Argumentou que decisão possui fundamentação genérica, tanto que a autoridade coatora não indicou as razões pelas quais não foram aplicadas, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).

Declarou que a prisão preventiva deve ser tratada como
ultima ratio
, e as medidas cautelares menos severa são suficientes,
in casu
, para garantir a ordem pública e assegurar a segurança da vítima.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário. (Id. 105234981)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 105992997). Informações juntadas (Id. 106910467).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 107355991)

“
Sumário:
Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça – Afirma não estarem presentes os requisitos legais, não sendo demonstrado o periculum libertatis – Alegações improcedentes – Decisão que manteve a prisão preventiva devidamente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública – Gravidade do crime e reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Sebastião Leite Moreira
,
contra ato emanado pelo
Juízo do Plantão Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Alega o impetrante, em síntese,
que decisão possui fundamentação genérica, devendo ser aplicado no presente caso, medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).

Ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o magistrado singular assinalou que: (Id. 105234985)

“VISTOS EM PLANTÃO.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de SEBASTIÃO LEITE MOREIRA, pela suposta prática do crime de LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, conforme circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência, Termo de Representação Criminal e Nota de Culpa, constantes dos autos.

Exsurge dos autos, a guarnição da Força 3, durante tático pela avenida Beira Rio, em frente ao bar Top Fest, deparou com o suspeito agredindo a sua ex-namorada, tentando tomar seu aparelho celular.

Diante disso, os policiais abordaram o suspeito e fizeram a sua detenção. A vítima afirmou que estava em frente ao bar Top Fest ingerindo bebida alcoólica, oportunidade na qual estava tentando se reconciliar, todavia, ao visualizar uma mensagem de texto em seu celular o autuado passou a agredi-la e ameaça-la de morte.

Diante da situação a guarnição encaminhou as partes a central de flagrantes, o suspeito foi detido e encaminhado até delegacia de defesa da mulher.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, especialmente pela palavra da vítima que nos casos de violência doméstica possuem especial relevância, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do autuado, MOTIVO PELO QUAL HOMOLOGO O FLAGRANTE.

Passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão do custodiado.

No presente feito, verifica-se através das declarações prestadas pela vítima que a guarnição deslocou-se ao local oportunidade em que constatou que a vítima estava sendo agredida pelo suspeito. Diante disso, a guarnição, imediatamente, fez a detenção do suspeito, que é ex-convivente da vítima.

Extrai-se das declarações da vítima que estava ingerindo bebida alcoólica e tentando se reconciliar, todavia, ao visualizar uma mensagem de texto em seu celular motivo pelo qual o autuado passou a agredi-la e ameaça-la de morte.

Em pesquisa ao sistema, verifiquei que o acusado possui anotações criminais, sendo 3 (três) passagens pelo cometimento de crimes de violência doméstica, com vítimas diversas, tem o hábito de consumir álcool e entorpecentes, tendo a vítima relatoadp que ele faz uso de entorpecentes mais pesados.

Portanto, considerando-se o fato de que o autuado tem histórico de prática de violência doméstica, bem como tendo em vista o feriado prolongado, sabe-se que neste período as pessoas abusam de substâncias entorpecentes, logo, configura-se o risco a integridade física e psicológica da vítima.

Assim, é certo que conceder a liberdade provisória novamente ao autuado, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas, gerando uma insegurança muito grande à vítima, pois já que a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação cautelar, por ora, será insuficiente para conter o espírito transgressor do autuado e apaziguar o meio em conflito.

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada do custodiado, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para o autuado, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade.

Corroborando esse entendimento:

“HABEAS CORPUS – ART. 157, §2o, INCS. I E II, NA FORMA DO ART. 70 (TRÊS VÍTIMAS), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP) COM O ART. 180, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL E O ART. 244-B DA LEI No 8.069/90 - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA CONCESSÃO DA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AVENTADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 52 DO STJ – 2. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS DO ART. 312 DO CPP – TESE AFASTADA – SUJEITO QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO No 6 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. [...]. 2. Ostentando o sujeito encarcerado um histórico criminal, mostra-se necessária a sua manutenção sob o cárcere preventivo para o fim de salvaguardar a ordem pública, porquanto os registros penais anteriores, mesmo sem condenação definitiva, embora não possam ser considerados para caracterizar a reincidência e maus antecedentes, demonstram a propensão do agente à prática criminosa, bem como a sua certeza pela impunidade e, portanto, constituem-se em fundamentos válidos para justificar a sua retirada do convívio social, na medida em que a contumácia delitiva, a toda evidência, gera um receio concreto de que, em liberdade, reincidirá no mundo da criminalidade, conforme exposto no Enunciado Orientativo no 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 desse e. TJMT. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada, prisão preventiva mantida.” (HC 31917/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018)

Assim, diante da necessidade da custódia cautelar para resguardar a integridade física da vítima e garantia da ordem pública, não obstante seja esta a “extrema ratio” da “ultima ratio” de um sistema multicautelar, não vislumbro a possibilidade de substituição, neste momento, da segregação do indiciado por medida mais branda e, se o ambiente doméstico corrompido pela violência doméstica não sofrer uma pronta intervenção, poderá ser palco de uma tragédia anunciada, do qual não deve o Poder Judiciário apresentar-se como mero expectador.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de SEBASTIÃO LEITE MOREIRA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, em razão da garantia da ordem pública e para resguardar a integridade da vítima, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal”.

Transcrevo as informações trazidas pelo juiz de primeiro grau: (Id. 106910467)

“Excelentíssimo Senhor Desembargador,

Em cumprimento à requisição exarada nos autos do Habeas Corpus acima mencionado, passo a prestar-lhe as seguintes informações:

Trata-se de “Auto de Prisão em Flagrante Delito” de Sebastiao Leite Moreira, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 147 e 129 §13o do Código Penal, ocorrido em 9.10.2021, contra a vítima Giovana da Silva França.

Apresentado ao MM. Juízo de Direito responsável pela análise dos processos em sede de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Os autos foram redistribuídos para este juízo competente que, na data de hoje indeferi o pedido de revogação do autuado, manejado pela Defensoria Pública, tendo em vista que ainda se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão, visando a manutenção da integridade físico-psíquica da vítima, que no dia dos fatos foi agredida e ameaçada de morte pelo ex-companheiro que não se conformava com o término e que no dia da sua prisão, no momento em que os policiais durante patrulhamento tático pela avenida Beira Rio, em frente ao bar Top Fest, depararam com o suspeito agredindo a sua ex-namorada, tentando tomar seu aparelho celular.

Ademais, as lesões corporais da vítima ficaram comprovadas por meio do laudo pericial no 1.1.02.2021.027156-01 que aponta que a vítima apresenta escoriações no terço médio e inferior do braço esquerdo.

Foi considerado ainda, que o acusado possui anotações criminais, sendo 3 (três) passagens pelo cometimento de crimes de violência doméstica, com vítimas diversas, tem o hábito de consumir álcool e entorpecentes, tendo a vítima relatado que ele faz uso de entorpecentes mais pesados, fatos que sopesam contra o acusado.

Por fim, informo que o Inquérito Policial referente aos fatos apurados no dia da prisão não distribuído até o presente momento.

Era o que tinha que informar, ao ensejo renovo a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração”.

Pois bem.

A prisão cautelar deve ser medida de exceção. Prevalece o princípio constitucional da presunção de inocência e a regra é a liberdade (art. 5o, LVII e LXVI, da CF), pelo que é necessário que, ao decretar a prisão do indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, o magistrado verifique a existência de um dos requisitos de admissibilidade da medida extrema (art. 313 do CPP) e fundamente a segregação cautelar em motivos que a tornem indispensável, dentre os elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Mas, ao contrário do que alega o impetrante, não se verifica, neste momento, nenhum constrangimento ilegal. A decisão combatida está fundamentada na necessidade de se garantir a execução das medidas protetivas de urgência e a ordem pública, vulnerabilidade pelo risco de reiteração delitiva do paciente, nos termos do artigo 312, caput, e § 1o, e do artigo 313, III, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E COMO GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ANTERIORMENTE FIXADAS – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS IN CASU – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, como a periculosidade do agente, a fundada possibilidade de reiteração da conduta e a insuficiência das medidas protetivas de urgência, ora descumpridas. 2. Na hipótese, revela-se necessária a garantia à incolumidade física e psicológica da vítima, que já fora ameaçada de morte, motivo pelo qual a medida excepcional da prisão desponta como imprescindível, sendo irrelevante a ausência superveniente de vontade da vítima em ver o ex-convivente processado, por não constituir óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, devendo prevalecer in casu a indispensabilidade de proteção da integridade física e psíquica da mulher vítima de violência, mormente quando as medidas protetivas de urgência fixadas em seu favor foram descumpridas apenas quatro dias depois de serem cientificadas ao paciente, que demonstra com isso a total incapacidade de cumprir ordens judiciais, tornando insuficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1016706-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)

E segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência e a notícia de reiteração em crimes contra a mulher em ambiente doméstico e familiar demonstram a necessidade da Prisão Preventiva para se garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da Ofendida, pois evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente (Precedentes: HC 532.065/BA, Relator: Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em: 17/12/2019).

Assim, observa-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública,
pois, evidencia o
fumus comissi delicti
através dos indícios de autoria e materialidade,
extraídos dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do paciente, assim com, pela palavra da suposta vítima, e
nquanto o
periculum libertatis
se apresenta através da garantia da ordem pública, uma vez que, à princípio o beneficiário estava ingerindo bebida alcoólica
e tentando uma reconciliação, contudo, ao visualizar uma mensagem no celular da ofendida, este passou a agredi-la e a proferir ameaças de morte
, momento em que a
guarnição policial em patrulhamento observou a situação e imediatamente houve a detenção do mesmo
.

Por sua, o juiz
a quo
informou que a lesões corporais da vítima, restaram evidenciadas pelo laudo pericial n.o 1.1.02.2021.027156-01, na qual apresenta escoriações no terço médio e inferior do braço esquerdo.

No mais, importante mencionar que o paciente possui
03 (três) passagens pelos crimes de violência doméstica, com vítimas diversas,

o que, por ora, demonstram que somente as medidas protetivas seriam insuficientes

Portanto, ao que parece, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada e mostra-se necessária especialmente para garantir-se a integridade física e psicológica da vítima e, numa dimensão maior, acautelar a ordem pública.

Sendo este o entendimento da Primeira Câmara Criminal desta Corte Estadual:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA – LESÃO CORPORAL – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SE FAZEM PRESENTES - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 D O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR CONSTRITIVA DA LIBERDADE INDIVIDUAL - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. Presente nos autos, a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria, baseada nas declarações colhidas, ainda que em inquérito policial, não impede a válida decretação, pelo Poder Judiciário, dessa modalidade de prisão cautelar, sempre que ocorrente motivo de real necessidade que justifique a adoção dessa medida excepcional.
A decretação da prisão preventiva com vista a garantir a manutenção da ordem pública é admissível, e deve ser fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública. Bem como, sua decretação visa garantir a integridade física da ofendida, obstando o agressor a levar a cabo as ameaças de atentar contra a vida daquela.”
(HC, 108379/2013, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 08/10/2013, Data da publicação no DJE 16/10/2013). (g. n.)

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Saliente-se também que o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal autoriza a segregação cautelar, independentemente da pena máxima aplicada ao crime, àqueles que supostamente cometeram delitos que envolvem violência doméstica e familiar, cujo objetivo é garantir a aplicação das medidas protetivas de urgência e assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

Portanto, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário, não se mostra destituída de fundamentação em atendimento ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, norteando-se também com base aos termos do artigo 312 e 313 da Lei Instrumental, vez que embasada em elementos concretos, extraídos dos autos para decretação da custódia cautelar do paciente, e que permanecem inalterados até os dias de hoje, motivo pelo qual, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 e 313, do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

Tais elementos recrudescem a reprovabilidade da conduta, ultrapassando a normal do Tipo Penal, indicando, por conseguinte, o perigo gerado pelo estado de liberdade, requisito de admissibilidade da Segregação Cautelar previsto no caput do art. 312 do Código de Processo Penal.

Requer ainda, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, contudo, neste momento, conforme acima explicitado, mostram-se inadequadas e insuficientes pois, em casos aparelhados tem decidido o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).

“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Assim, há fundamentos concretos ante a potencial gravidade da conduta delituosa praticada, não sendo cabível, no caso, a substituição por medidas cautelares alternativas incertas no art.319 do Código de Processo Penal.

Desta forma, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto,
denego

a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Sebastião Leite Moreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021